Tribunal: CARF
Processo: 10840.721249/2016-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721249/2016-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.089 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CORY LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, principalmente
sua escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
descabe o provimento do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não
homologando as compensações intentadas, mantendo, pois, o quanto decidido no despacho
decisório e na decisão a quo.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Iágaro Jung Martins, substituído pela
Conselheira Carmem Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721249/2016-90
Fl. 3015
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721249/2016-90

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima em face de
decisão exarada pela 10a Turma da DRJ/BHE, sessão de 12 de fevereiro de 2019 (fls. 2986/2995
– numeração digital) que confirmou o entendimento do SEORT/DRF/RIBEIRÃO PRETO/SP
expresso no Despacho Decisório de 30/06/2017 (fls. 2925/2930) e negou o direito creditório
buscado pela interessada no PER/DCOMP no 29340.49531.231015.1.3.02-1920 (fls. 2/10).
Antes da emissão do DD citado, o pedido da recorrente estava sob o chamado
“tratamento manual”, quando os contribuintes são chamados a prestar esclarecimentos à
Fiscalização a respeito do pedido formulado.
Nesse sentido, intimação inicial (fls. 22), resposta da interessada (fls. 27/28)
nova intimação do Fisco (fls. 30), tendo a contribuinte ratificado a manifestação anterior (fls.
35/36).
Na sequência, continuando com a auditoria, o condutor do feito juntou a DIRF
(fls. 37) e a ECF da recorrente (fls. 59/2918), tendo, a partir das informações coligidas, emitido o
referido DD, abaixo reproduzido pela relevância (fls. 2925/2930):
DESPACHO DECISÓRIO
“Trata o presente processo de declaração de compensação (Dcomp), transmitida em
23/10/2015 por meio do Per/Dcomp n° 29340.49531.231015.1.3.02-1920 (folhas 2 a
10), com o intuito de reaver crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no
primeiro trimestre de 2015, no valor exato de R$ 1.600.000,00. Todavia, desse crédito
somente foram utilizados em compensações R$ 1.483.517,85 (integralmente por meio
do Per/Dcomp no 29340.49531.231015.1.3.02-1920) segundo os cálculos da
contribuinte no per/dcomp.
Ressalte-se que a contribuinte havia transmitido no mês anterior, em 01/09/2015, por
meio do Per/Dcomp no 17526.35002.010915.1.3.02-6796 (folhas 11 a 20), uma
declaração de compensação com o mesmo crédito e os mesmos débitos, mas a mesma
foi cancelada por meio do Per/Dcomp no 09236.32932.091015.1.8.02-5900 em
09/10/2015 (folha 21).
Em 2015 a contribuinte apurou o IRPJ pelo lucro real anual, conforme consta da
escrituração contábil-fiscal (ECF) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED). Dessa forma, não há como haver crédito de saldo negativo de IRPJ relativo a
qualquer trimestre em 2015, já que a apuração se deu anualmente. Consta da
escrituração, sob a qualificação 900 (Contabilista), o senhor Antonio Paulo de Sousa
(CPF 048.333.238-00). Juntamos às folhas 59 a 2918 as partes da escrituração digital
(ECD e ECF) transmitida pela contribuinte que possam ter interesse ao presente caso.
Mesmo diante da impossibilidade de se apurar saldo negativo trimestralmente no
presente caso, vamos adiante em nossa análise.
Fl. 3016
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721249/2016-90

Segundo o Per/Dcomp n° 29340.49531.231015.1.3.02-1920, o saldo negativo em
questão foi formado a partir da retenção na fonte de imposto de renda, sob o código de
receita 1708 (IRRF – Remuneração de Serviços Profissionais, de Serviços de Limpeza,
Conservação, Segurança e Locação de Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica).
Essa retenção de IR teria sido realizada pelos CNPJ 20.305.073/0001-07 (Lázaro
Representações de Produtos Alimentícios Ltda., domiciliada em Teresina/PI), no valor
de R$ 600.000,00, e 36.080.166/0001-02 (Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda.
- ME, domiciliada no Rio de Janeiro/RJ), no valor de R$ 1.000.000,00. Assim, as
retenções na fonte de IRPJ teriam totalizado R$ 1.600.000,00.
Do registro N630 (Apuração do IRPJ com base no Lucro Real) da ECF transmitida,
temos os seguintes campos de relevância ao caso (os demais campos também se
encontram zerados):

Os campos do registro N620 (Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa) da ECF
também se encontram todos zerados.
Em consulta ao sistema DIRF, das retenções alegadas, há declaração de IRRF (código
1708) pela Lázaro Representações de Produtos Alimentícios Ltda. no valor de R$
253,17 (em razão de rendimentos de R$ 16.877,70 no período) no primeiro trimestre
de 2015 (folha 37) – versus retenções alegadas no per/dcomp de R$ 600.000,00. Cabe
aqui frisar que nessa DIRF da Lázaro Representações de Produtos Alimentícios Ltda.,
entregue em 27/02/2016, há somente um único beneficiário: a Indústria de Produtos
Alimentícios Cory Ltda. Também deve ser ressaltado que não há recolhimento desse
valor de IRRF pela Lázaro Representações de Produtos Alimentícios Ltda.
Já a Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME sequer apresentou DIRF em
relação a 2015.
Cabe frisar que o código de receita 1708, que é o que consta do per/dcomp em
questão, decorre de “Remuneração de Serviços Profissionais, de Serviços de Limpeza,
Conservação, Segurança e Locação de Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica“,
ao passo que a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. tem como atividade a
“fabricação de biscoitos e bolachas” (CNAE 1092-9-00) – folha 38.
Como achamos estranho que uma indústria de biscoitos e bolachas localizada em
Ribeirão Preto/SP tivesse prestado serviços a uma empresa de representação comercial
no Piauí/PI e a uma empresa de engenharia no Rio de Janeiro/RJ, e somente às duas,
emitimos por via postal a Intimação no 173/2016/DRF/RPO/Seort (folha 22), de
28/04/2016, para que a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda.:
- apresentasse os Comprovantes de Rendimentos Pagos ou Creditados e Imposto de
Renda Retido na Fonte fornecidos pelas fontes pagadoras Lázaro Representações de
Produtos Alimentícios Ltda. (CNPJ 20.305.073/0001-07) e Talhamar Engenharia de
Saneamento Ltda. - ME (CNPJ 36.080.166/0001-02) em relação ao primeiro trimestre
de 2015;
Fl. 3017
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721249/2016-90

- apresentasse cópia autenticada dos contratos de prestação de serviços que deram
origem aos pagamentos, e às consequentes retenções na fonte, realizados pela Lázaro
Representações de Produtos Alimentícios Ltda. e pela Talhamar Engenharia de
Saneamento Ltda. - ME à Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. no primeiro
trimestre de 2015.
Em resposta à intimação, a contribuinte apresentou o documento às folhas 27 e 28,
simplesmente alegando que o crédito pretendido tem suporte nas DIRF das fontes
pagadoras, sem apresentar os documentos solicitados. A resposta à intimação foi
assinada digitalmente pelo procurador Jorge Alexandre Rosa e Silva (CPF
551.936.097-91).
Dado que os documentos solicitados na Intimação no 173/2016/DRF/RPO/Seort não
foram apresentados, emitimos a Intimação no 275/2016/DRF/RPO/Seort, de
03/06/2016 (folha 30), com ciência eletrônica por Nelson do Nascimento Castro (CPF
025.034.508-06), sócio-administrador, maior quotista e responsável pela Indústria de
Produtos Alimentícios Cory Ltda. perante a RFB, solicitando mais uma vez os
mesmos documentos e sob o aviso de que o documento apresentado por conta da
intimação anterior não havia atendido ao requerido. Como resposta, novamente
assinada digitalmente pelo procurador Jorge Alexandre Rosa e Silva (CPF
551.936.097-91), o documento apresentado por conta da intimação anterior foi
reapresentado (folhas 35 e 36).
Ressalte-se aqui que a DIRF da Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME
relativa ao ano anterior (2014) havia sido transmitida pelo mesmo Jorge Alexandre
Rosa e Silva. Também deve ser comentado que até o presente momento não está
disponível no sistema Receitanetlog quem transmitiu a DIRF da Lázaro
Representações de Produtos Alimentícios Ltda.
A fim de confirmar nossa suspeita de que a Indústria de Produtos Alimentícios Cory
Ltda. não havia prestado qualquer serviço à Lázaro Representações de Produtos
Alimentícios Ltda. e à Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME no período
em questão, consultamos a escrituração contábil-digital (ECD) e a escrituração
contábil-fiscal (ECF) da Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. Como já
imaginávamos, nos Registros L300 e N630 não houve a escrituração de qualquer
receita de serviços prestados pela Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. à
Lázaro Representações de Produtos Alimentícios Ltda., à Talhamar Engenharia de
Saneamento Ltda. - ME ou a qualquer outra pessoa jurídica e nem qualquer retenção
na fonte de IRPJ em razão de serviços prestados.
O já mencionado Jorge Alexandre Rosa e Silva (CPF 551.936.097-91) foi quem
transmitiu o Per/Dcomp n° 29340.49531.231015.1.3.02-1920 (registro 20 do
documento às folhas 45 a 51), em 23/10/2015, no MAC Address 50-B7-C3-C8-F0-A6
(por meio do endereço IP local 192.168.0.23).
Às folhas 39 a 44 constam os dados das procurações digitais junto à RFB concedidas a
Jorge Alexandre Rosa e Silva pela Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. e
também por Nelson do Nascimento Castro. Como se percebe, trata-se de poderes que
vão além da simples transmissão de declarações.
Relacionado a essa questão, deve ser comentado que no processo no
10840.721218/2016-39, que trata de caso semelhante ao presente, porém em relação
ao saldo negativo de IRPJ do terceiro trimestre de 2014, emitimos eletronicamente a
Fl. 3018
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721249/2016-90

Intimação no 76/2017/DRF/RPO/Seort, no intuito de que fosse esclarecida a relação
entre a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. e o senhor Jorge Alexandre
Rosa e Silva. Cientificada em 06/03/2017 por meio da abertura do documento pelo
senhor Jorge Alexandre Rosa e Silva, o mesmo Jorge Alexandre Rosa e Silva
transmitiu a resposta digitalmente alegando que “é apenas procurador da empresa (uso
exclusivo das transmissões digitais), executando os trabalhos que lhe são conferidos.
Não sendo o mesmo consultor e nem funcionário, não desenvolvendo qualquer
trabalho técnico.” Copiamos para as folhas 52 a 58 os documentos mencionados do
processo no 10840.721218/2016-39. O senhor Jorge Alexandre Rosa e Silva é
domiciliado na cidade do Rio de Janeiro.
Ante todo o exposto, o caso pode assim ser resumido:
a) as retenções de IRPJ na fonte pela Lázaro Representações de Produtos Alimentícios
Ltda. e pela Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME no primeiro trimestre de
2015 não foram comprovadas, já que:
a.1) a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não apresentou os documentos
solicitados nas duas intimações;
a.2) a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não prestou os serviços elencados
no artigo 30 da Lei no 10.833, de 2003, especialmente para uma pessoa jurídica
domiciliada em Teresina/PI e para outra no Rio de Janeiro, tendo em vista ser uma
indústria de biscoitos e bolachas;
a.3) não há escrituração da receita de serviços e da consequente retenção na fonte do
IRPJ;
a.4) a alegada retenção de IRPJ na fonte de R$ 600.000,00 no primeiro trimestre de
2015 em razão do pagamento por serviços prestados equivaleria a receitas de R$
40.000.000,00, montante totalmente incompatível com o porte da Lázaro
Representações de Produtos Alimentícios Ltda. Frise-se ainda que no processo
10840.721229/2016-19, que trata do saldo negativo de CSLL no mesmo trimestre, a
suposta receita teria sido de R$ 120.000,000,00 (*);
a.5) a alegada retenção de IRPJ na fonte de R$ 1.000.000,00 no primeiro trimestre de
2015 em razão do pagamento por serviços prestados equivaleria a receitas de R$
66.666.666,67, montante totalmente incompatível com o porte da Talhamar
Engenharia de Saneamento Ltda. - ME. Frise-se ainda que no processo
10840.721229/2016-19, que trata do saldo negativo de CSLL no mesmo trimestre, a
suposta receita teria sido de R$ 150.000,000,00 (*).
b) não houve saldo negativo de IRPJ apurado no primeiro trimestre de 2015, tendo em
vista que:
b.1) não foi apresentada a comprovação solicitada nas duas intimações;
b.2) a própria escrituração da Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não
registra qualquer saldo negativo apurado (registro N630) e nem qualquer receita de
serviços (registro L300);
b.3) não há como haver a apuração de saldo negativo no primeiro trimestre de 2015, já
que a apuração se deu anualmente.
Fl. 3019
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721249/2016-90

A fim de facilitar o acompanhamento das diversas declarações de compensação
relacionadas a saldos negativos de IRPJ e CSLL da interessada transmitidas até
30/04/2016, segue a tabela:

Portanto, dada a falta de certeza e liquidez do crédito alegado, NÃO HOMOLOGO
as compensações objeto da declaração de compensação transmitida por meio do
Per/Dcomp n° 29340.49531.231015.1.3.02-1920. Os débitos não compensados
deverão ser exigidos com os devidos acréscimos legais”.
(*) Conforme retificação DD (fls. 2930)
Insatisfeita, a contribuinte acostou manifestação de inconformidade (fls.
2939/2944) alegando:
1. ter havido divergência entre o PERDCOMP e a DIPJ, sendo que as retenções estão
disponíveis, tendo a manifestante como beneficiária;
2. estar juntando notas para verificação das alegações de direito creditório;
3. não ocorrendo a devolução do IRRF pela fonte pagadora que promoveu a retenção, o
beneficiário pode solicitar sua restituição nos termos do § 12 do art. 3o da IN RFB no
1.300 de 2012;
4. que caberia à fonte pagadora se manifestar e fazer valer os preceitos do art. 8o da IN 1300
de 2012, retificando a DIRF apresentada, bem como a solicitação da restituição do valor
pago a maior, desde que comprove a devolução do que reteve indevidamente ou a maior.
Subindo os autos à apreciação da 10a Turma da DRJ/BHE (fls. 2955/2967), o
colegiado entendeu por não conhecer da manifestação de inconformidade em razão de ter sido
“interposta por terceiro não legitimado à representação do contribuinte INDÚSTRIA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS CORY LTDA, que intimada não saneou a irregularidade, deve ser considerada “não
conhecida” a Manifestação de Inconformidade contra a não homologação das DCOMP’s, não
instaurando a fase litigiosa do processo e não suspendendo a exigibilidade do crédito tributário
indevidamente extinto pela compensação não homologada” (fls. 2966 – conclusão do voto condutor).
Cientificada do Acórdão denegatório a contribuinte ajuizou ação contra a
União Federal, de no 1009777-79.2018.4.01.3400, junto à 9a Vara Federal Cível da SJDF,
objetivando, em tutela de urgência, a suspensão dos processos administrativos relacionados, este
incluso, e a determinação para que fosse analisado o mérito dos referidos processos caso o vício
de representação fosse o único impedimento.
Fl. 3020
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721249/2016-90

Em Sentença proferida em 15 de agosto de 2018 foi deferida ao contribuinte a
tutela de urgência onde determinou a magistrada que “não existe fundamento legal para a exigência
de comprovação física de procuração outorgada eletronicamente, razão pela qual não deve prevalecer o
ato administrativo que não conheceu das manifestações de inconformidade interpostas por procurador
no período de validade da procuração eletrônica outorgada”.
Decisão judicial assim concluída:
“Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para suspender os
débitos cobrados em razão dos processos administrativos de que trata estes
autos, bem como julgo PROCEDENTE o pedido para determinar à União que
analise o mérito das manifestações de inconformidade apresentadas pela
requerente nos autos dos processos administrativos 10840.721216/2016-40,
10840.721218/2016-39,
10840.721227/2016-20,
10840.721229/2016-19,
10840.721231/2016-98,
10840.721233/2016-87,
10840.721237/2016-65,
10840.721247/2016-09,
10840.721249/2016-90,
10840.721252/2016-11,
15959.720019/2017-81,
15959.720017/2017-91,
15959.720016/2017-47,
15959.720015/2017-01,
15959.720012/2017-69,
15959.720010/2017-70,
15959.720008/2017-09,
15959.720007/2017-56,
15959.720006/2017-10
e
15959.720004/2017-12, caso o único óbice à análise de mérito seja o alegado
vício de representação”.
Cumprindo o determinado, a mesma Turma Julgadora prolatou decisão
conhecendo da MI e, no mérito, negou provimento ao pedido, mantendo o DD (Ac. DRJ – fls.
2986/2995).
Basicamente o aresto combatido fixou:
a) o regime de apuração do IRPJ/CSLL assumido pela recorrente para o período (2015) foi
anual, de modo que não poderia existir saldo negativo de IRPJ trimestral;
b) os registros contábeis de apuração da IRPJ pelo regime anual do sujeito passivo não
apontam para apuração de Saldo negativo, conforme registro N670 da ECF, bem como
encontram-se “zerados” os valores de apuração das estimativas mensais do registro N660
da ECF (Apuração da CSLL mensal por estimativa);
c) em outra linha, “MESMO numa hipótese em que houvesse registro contábil da apuração do
Saldo negativo de CSLL pelo regime trimestral, não haveria qualquer reconhecimento deste pela
administração tributária, uma vez que não foi apresentada qualquer documentação probatória
da existência e legitimidade das retenções na fonte que o comporiam, respaldando eventual
registro contábil de saldo negativo trimestral ou anual. Ao contrário do que alega, não foram
juntadas à Manifestação de Inconformidade quaisquer “notas” que supostamente comprovariam
os serviços prestados e as retenções sofridas. Tampouco foram apresentados quaisquer
Comprovantes de Rendimentos e de Retenções na fonte de IRPJ e CSLL emitidos pelas fontes
pagadoras, seja no curso do procedimento fiscal, seja em sede de inconformidade. Por sua vez,
no caso presente, o exame das DIRF’s apresentadas pelas fontes pagadoras não indica valores
de retenção sequer próximos dos valores aproveitados em PERDCOMP: a fonte pagadora
Talhamar Engenharia não apresentou DIRF para o ano calendário 2015 tendo como
beneficiário o reclamante; Lázaro Representações informou valor de IRRF de apenas R$ 253,17.
Reitera-se que nenhum Comprovante de Rendimentos emitidos por estas fontes pagadoras foi
apresentado pelo contribuinte”.
Fl. 3021
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721249/2016-90

d) não confirmação do oferecimento à tributação das receitas que teriam dado origem ao
IRRF;
e) a não apresentação de documentos para validar o crédito pleiteado;
f) que “a despeito da inconteste não confirmação documental do crédito pleiteado, deve-se
consignar que não passou despercebido a este julgador o ululante indício de fraude na
informação do crédito prestada em PERDCOMP e não confirmada documentalmente,
implicando o não recolhimento aos cofres públicos de vultosos valores de créditos tributários
devidos. Notou-se que no ano calendário anterior, o próprio procurador signatário da
Impugnação da requerente, Sr. Jorge Alexandre, foi quem transmitiu as DIRF’s com os vultosos
valores de retenção da fonte pagadora Talhamar Engenharia; observou-se também que a
própria natureza da retenção de prestação de serviços é incompatível com o objetivo social da
reclamante, fabricante industrial de biscoitos e bolachas, e que nenhuma receita de prestação de
serviços foi contabilizada pela reclamante em sua ECF nos anos calendário 2014 e 2015: estes
indícios de prática fraudulenta na “fabricação” de créditos junto à administração fazendária
ensejaram a Representação Fiscal para Fins Penais dirigida ao Ministério Público Federal”.
(ibidem – 2995).
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Período de Apuração: 1o trimestre de 2015
CSLL RETIDA DEDUTÍVEL NO AJUSTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte e a contribuição social sobre o lucro
líquido sobre quaisquer rendimentos somente poderão ser compensados
na declaração da pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de Apuração: 1o trimestre de 2015
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL. PROVA.
Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
3006/3011) no qual rebateu a decisão da DRJ, repisou seus argumentos antes expendidos na MI
e finalizou requerendo o provimento do RV “a fim de que seja reconhecido, ainda que parcialmente,
o crédito lançado pela Recorrente, nos termos do art. 74, da Lei no 9.430/96, e do art. 41, da Instrução
Normativa IN/RFB no 1.300/2012”. (fls. 3011).
Não juntou qualquer documento.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 3022
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721249/2016-90

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
26/03/2019 – fls. 3003 – protocolização do RV em 22/04/2019 – fls. 3004), a recorrente está
representada por procurador constituído e os demais pressupostos para sua admissibilidade
foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
PRELIMINARMENTE
Vejamos um breve resumo dos fatos e eventos.
1) o
valor
do
pedido
formulado
no
PER/DCOMP
no
29340.49531.231015.1.3.02-1920 (fls. 210) identifica como “crédito” o
valor “redondo” de R$ 1.600.000,00 que, claro, embora não haja
impedimento que assim se mostre, não deixa de chamar a atenção posto ser
nominado como “saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre/2015” o que, em
situações do cotidiano das empresas dificilmente surgiria;
2) na mesma linha, o fato de que “saldo negativo de IRPJ do 1o
trimestre/2015” pressupõe adoção do regime do Lucro Trimestral pela
contribuinte, o que não ocorreu, posto que comprovadamente optante pelo
Lucro Real Anual conforme ECF (fls. 59), eliminando, por óbvio, a
possibilidade de se apurar “saldo negativo por trimestre”, como alegado;
3) a manifestação de inconformidade não ser conhecida inicialmente por
possível irregularidade de representação da contribuinte, ensejando
interposição de medida judicial deferida, determinando a apreciação pela
Turma Julgadora a quo;
4) sequencialmente, a análise da MI e seu improvimento integral, inclusive
por falta de qualquer prova documental;
5) o posterior RV acostado, repetindo basicamente o que antes já havia sido
exposto na peça recursal de 1a Instância e a não juntada de qualquer
documento de prova.
Postos os fatos, ao mérito.
MÉRITO
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721249/2016-90

O ponto central em discussão é o indeferimento do pedido da recorrente
formulado em PER/DCOMP original e retificadores pleiteando direito creditório de R$
1.600.000,00 relativamente ao 1o trimestre/2015.
Sem maiores digressões, bastaria esta posição inicial para lançar dúvidas em
relação ao pedido entregue pela contribuinte, posto que, como transcrito neste voto, a interessada
optou em 2015 pelo regime do Lucro Real Anual para fins de IRPJ e de CSLL.
Ora, como poderia então, ter “saldo negativo de IRPJ no primeiro
trimestre/2015” se o regime não era trimestral?
Posição fortemente combatida e claramente demonstrada no DD (fls. 2925):
“Em 2015 a contribuinte apurou o IRPJ pelo lucro real anual, conforme consta da escrituração
contábil-fiscal (ECF) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). Dessa forma,
não há como haver crédito de saldo negativo de IRPJ relativo a qualquer trimestre em
2015, já que a apuração se deu anualmente. Consta da escrituração, sob a qualificação 900
(Contabilista), o senhor Antonio Paulo de Sousa (CPF 048.333.238-00). Juntamos às folhas 59 a
2918 as partes da escrituração digital (ECD e ECF) transmitida pela contribuinte que possam ter
interesse ao presente caso”.
Não bastasse essa inconsistência bizarra, mas que poderia ser relativizada
como “equívoco”, os outros componentes que compõem o presente processo não poderiam levar
a outro desfecho que não fosse o indeferimento do pedido, bastando ver o resumo do Despacho
Decisório (fls. 2925/2930) já reproduzido integralmente no relatório e cujas assertivas não foram
em momento algum contrapostas pela recorrente, por isso robusteceram-se:
Ante todo o exposto, o caso pode assim ser resumido:
a) as retenções de IRPJ na fonte pela Lázaro Representações de Produtos
Alimentícios Ltda. e pela Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME no
primeiro trimestre de 2015 não foram comprovadas, já que:
a.1) a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não apresentou os
documentos solicitados nas duas intimações;
a.2) a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não prestou os serviços
elencados no artigo 30 da Lei no 10.833, de 2003, especialmente para uma pessoa
jurídica domiciliada em Teresina/PI e para outra no Rio de Janeiro, tendo em
vista ser uma indústria de biscoitos e bolachas;
a.3) não há escrituração da receita de serviços e da consequente retenção na fonte
do IRPJ;
a.4) a alegada retenção de IRPJ na fonte de R$ 600.000,00 no primeiro trimestre
de 2015 em razão do pagamento por serviços prestados equivaleria a receitas de
R$ 40.000.000,00, montante totalmente incompatível com o porte da Lázaro
Representações de Produtos Alimentícios Ltda. Frise-se ainda que no processo
10840.721229/2016-19, que trata do saldo negativo de CSLL no mesmo trimestre,
a suposta receita teria sido de R$ 120.000,000,00 (*);
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721249/2016-90

a.5) a alegada retenção de IRPJ na fonte de R$ 1.000.000,00 no primeiro
trimestre de 2015 em razão do pagamento por serviços prestados equivaleria a
receitas de R$ 66.666.666,67, montante totalmente incompatível com o porte da
Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME. Frise-se ainda que no processo
10840.721229/2016-19, que trata do saldo negativo de CSLL no mesmo trimestre,
a suposta receita teria sido de R$ 150.000,000,00 (*).
b) não houve saldo negativo de IRPJ apurado no primeiro trimestre de 2015,
tendo em vista que:
b.1) não foi apresentada a comprovação solicitada nas duas intimações;
b.2) a própria escrituração da Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não
registra qualquer saldo negativo apurado (registro N630) e nem qualquer receita
de serviços (registro L300);
b.3) não há como haver a apuração de saldo negativo no primeiro trimestre de
2015, já que a apuração se deu anualmente.
(*) Conforme retificação DD (fls. 2930)
Atente-se para os itens a.4 e a.5 acima transcritos:
a.4) a alegada retenção de IRPJ na fonte de R$ 600.000,00 no primeiro trimestre de 2015 em razão
do pagamento por serviços prestados equivaleria a receitas de R$ 40.000.000,00, montante
totalmente incompatível com o porte da Lázaro Representações de Produtos Alimentícios Ltda.
Frise-se ainda que no processo 10840.721229/2016-19, que trata do saldo negativo de CSLL no
mesmo trimestre, a suposta receita teria sido de R$ 120.000,000,00 (*);
a.5) a alegada retenção de IRPJ na fonte de R$ 1.000.000,00 no primeiro trimestre de 2015 em
razão do pagamento por serviços prestados equivaleria a receitas de R$ 66.666.666,67, montante
totalmente incompatível com o porte da Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME. Frise-se
ainda que no processo 10840.721229/2016-19, que trata do saldo negativo de CSLL no mesmo
trimestre, a suposta receita teria sido de R$ 150.000,000,00 (*).
(*) Conforme retificação DD (fls. 2930)
É óbvio não ser impossível no mundo negocial que haja um faturamento (em
apenas três meses - 1o Trim/2015) na monta de R$ 106.666.666,67 (MAIS DE CENTO E SEIS
MILHÕES DE REAIS)!!), embora, convenhamos, além de ser um caso raríssimo, certamente
deveria envolver megaempresas em megaoperações, o que, com toda convicção, NÃO É O
CASO DOS AUTOS (uma delas, Lázaro, é empresa de “representações comerciais” e a outra,
Talhamar, é MICROEMPRESA).
Em suma, cifras milionárias em parcos três meses.
Juntem-se a isso todos os outros fatos relatados no Despacho Decisório (alguns
gravíssimos, não rebatidos pela recorrente, repita-se), como:
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721249/2016-90

Cabe frisar que o código de receita 1708, que é o que consta do per/dcomp em
questão, decorre de “Remuneração de Serviços Profissionais, de Serviços de
Limpeza, Conservação, Segurança e Locação de Mão-de-Obra Prestados por Pessoa
Jurídica“, ao passo que a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. tem
como atividade a “fabricação de biscoitos e bolachas” (CNAE 1092-9-00) – folha
38.
Como achamos estranho que uma indústria de biscoitos e bolachas localizada em
Ribeirão Preto/SP tivesse prestado serviços a uma empresa de representação comercial
no Piauí/PI e a uma empresa de engenharia no Rio de Janeiro/RJ, e somente às duas,
emitimos por via postal a Intimação no 173/2016/DRF/RPO/Seort (folha 22), de
28/04/2016, para que a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda.:
- apresentasse os Comprovantes de Rendimentos Pagos ou Creditados e Imposto de
Renda Retido na Fonte fornecidos pelas fontes pagadoras Lázaro Representações de
Produtos Alimentícios Ltda. (CNPJ 20.305.073/0001-07) e Talhamar Engenharia de
Saneamento Ltda. - ME (CNPJ 36.080.166/0001-02) em relação ao primeiro trimestre
de 2015;
- apresentasse cópia autenticada dos contratos de prestação de serviços que deram
origem aos pagamentos, e às consequentes retenções na fonte, realizados pela Lázaro
Representações de Produtos Alimentícios Ltda. e pela Talhamar Engenharia de
Saneamento Ltda. - ME à Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. no primeiro
trimestre de 2015.
(...)
A fim de confirmar nossa suspeita de que a Indústria de Produtos Alimentícios Cory
Ltda. não havia prestado qualquer serviço à Lázaro Representações de Produtos
Alimentícios Ltda. e à Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME no período
em questão, consultamos a escrituração contábil-digital (ECD) e a escrituração
contábil-fiscal (ECF) da Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. Como já
imaginávamos, nos Registros L300 e N630 não houve a escrituração de qualquer
receita de serviços prestados pela Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. à
Lázaro Representações de Produtos Alimentícios Ltda., à Talhamar Engenharia de
Saneamento Ltda. - ME ou a qualquer outra pessoa jurídica e nem qualquer retenção
na fonte de IRPJ em razão de serviços prestados.
(...)
a) as retenções de IRPJ na fonte pela Lázaro Representações de Produtos
Alimentícios Ltda. e pela Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME no
primeiro trimestre de 2015 não foram comprovadas, já que:
a.1) a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não apresentou os
documentos solicitados nas duas intimações;
a.2) a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não prestou os serviços
elencados no artigo 30 da Lei no 10.833, de 2003, especialmente para uma pessoa
jurídica domiciliada em Teresina/PI e para outra no Rio de Janeiro, tendo em
vista ser uma indústria de biscoitos e bolachas;
a.3) não há escrituração da receita de serviços e da consequente retenção na fonte
do IRPJ;
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721249/2016-90

a.4) a alegada retenção de IRPJ na fonte de R$ 600.000,00 no primeiro trimestre
de 2015 em razão do pagamento por serviços prestados equivaleria a receitas de
R$ 40.000.000,00, montante totalmente incompatível com o porte da Lázaro
Representações de Produtos Alimentícios Ltda. Frise-se ainda que no processo
10840.721229/2016-19, que trata do saldo negativo de CSLL no mesmo trimestre,
a suposta receita teria sido de R$ 120.000,000,00 (*);
a.5) a alegada retenção de IRPJ na fonte de R$ 1.000.000,00 no primeiro
trimestre de 2015 em razão do pagamento por serviços prestados equivaleria a
receitas de R$ 66.666.666,67, montante totalmente incompatível com o porte da
Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME. Frise-se ainda que no processo
10840.721229/2016-19, que trata do saldo negativo de CSLL no mesmo trimestre,
a suposta receita teria sido de R$ 150.000,000,00 (*) .
(...)
b.3) não há como haver a apuração de saldo negativo no primeiro trimestre de
2015, já que a apuração se deu anualmente.
(*) Conforme retificação DD (fls. 2930)
Tudo sem nenhum contraponto documental da recorrente, nenhuma nota fiscal,
nenhum contrato, nenhuma evidência de que algum tipo de serviço tenha sido comprovadamente
realizado.
Nada, só argumentações, o que atrai a aplicação do clássico brocardo jurídico
“allegare nihil, et allegatum non probare paria sunt”, ou, em vernáculo, “alegar e não provar o
alegado importa nada alegar”.
Deste modo, alegações como feitas no RV (fls. 3008) de que “quando muito, a
Administração deveria reconhecer o crédito parcial ou, ainda, determinar a retificação das declarações
prestadas, o que pode ocorrer mesmo após a prolação do despacho decisório e, consequentemente, do v.
acórdão recorrido”, só teriam sentido e substância se acompanhadas de prova.
Não é o que acontece nos autos.
Em outro dizer, há uma total inconsistência e não comprovação do que se
alegou e pleiteou.
Mesmo abstraindo o fato absurdo de se indicar “trimestre” quando o regime
adotado foi “anual”, veja-se como foi decomposto o montante de R$ 1.600.000,00 apontado pela
recorrente como Saldo Negativo de IRPJ do 1o trimestre/2015:
a) R$ 600.000,00 referente a supostas retenções de Lázaro Representações de
Produtos Alimentícios Ltda.;
b) R$ 1.000.000,00 referente a supostas retenções de Talhamar Engenharia de
Saneamento Ltda. – ME;
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721249/2016-90

Então:
i)
No caso da Lázaro, a DIRF aponta retenções de R$ R$ 253,17, com
rendimentos de R$ 16.877,70, TOTALMENTE disforme do informado
pela recorrente – IRRF de R$ 600.000,00 que corresponderiam a
uma receita de R$ 40.000.000,00!!! Em três meses!!! E isso para
uma empresa de representação comercial.
ii) No caso da Talhamar, além de inexistir DIRF transmitida (ou seja, não há
qualquer valor a título de retenções de fonte), para se chegar ao
montante informado pela recorrente em PER/DCOMP a receita
correspondente seria da ordem de R$ 66.666.666,67!!! Igualmente em
um período de 90 dias!!! E para uma microempresa!!!.
Resumindo,
valores
totalmente
desconexos,
sem
consistência,
sem
cruzamento, sem comprovação, demonstrando que os R$ 1.600.000,00 foram tomados pela
recorrente de forma aleatória, sem se importar de ao menos verificar “qual” seria o montante
com um mínimo de comprovação.
Em outra senda e na complementação do pensamento aqui exposto, mesmo
abstraindo (para fins de desenvolvimento do raciocínio) a não comprovação do oferecimento à
tributação das receitas correspondentes (requisito obrigatório e ônus do qual a interessada não se
safou de comprovar) ainda assim o valor total apontado em DIRF pelas fontes pagadoras foi de
R$ 253,17, em contraposição a R$ 1.600.000,00 inserido no PRER/DCOMP (fls. 2/10).
Ou seja, 0,00015%.!!!
Francamente, desnecessárias maiores digressões.
Por fim, acerca da referida obrigatoriedade do oferecimento à tributação das
receitas que teriam dado origem às retenções de fonte, lanço mão, nesta parte, como se minhas
fossem, das palavras do voto condutor da decisão recorrida (fls. 2986/2995) e as adoto como
razões de decidir, conforme permissão do artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/19991

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

Fl. 3028
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721249/2016-90

“Da não comprovação das Retenções na Fonte
Apenas para argumentar, e pela relevância, MESMO numa hipótese em
que houvesse registro contábil da apuração do Saldo negativo de CSLL
pelo regime trimestral, não haveria qualquer reconhecimento deste pela
administração tributária, uma vez que não foi apresentada qualquer
documentação probatória da existência e legitimidade das retenções na
fonte que o comporiam, respaldando eventual registro contábil de saldo
negativo trimestral ou anual.
Ao contrário do que alega, não foram juntadas à Manifestação de
Inconformidade quaisquer “notas” que supostamente comprovariam os
serviços prestados e as retenções sofridas. Tampouco foram apresentados
quaisquer Comprovantes de Rendimentos e de Retenções na fonte de
IRPJ e CSLL emitidos pelas fontes pagadoras, seja no curso do
procedimento fiscal, seja em sede de inconformidade.
Por sua vez, no caso presente, o exame das DIRF’s apresentadas pelas
fontes pagadoras não indica valores de retenção sequer próximos dos
valores aproveitados em PERDCOMP: a fonte pagadora Talhamar
Engenharia não apresentou DIRF para o ano calendário 2015 tendo como
beneficiário o reclamante; Lázaro Representações informou valor de
IRRF de apenas R$ 253,17. Reitera-se que nenhum Comprovante de
Rendimentos emitidos por estas fontes pagadoras foi apresentado pelo
contribuinte:
(...)
Registre-se, por oportuno, que apenas o Comprovante de Rendimentos e
de tributos retidos emitido pela fonte pagadora em favor do beneficiário é
o documento hábil e suficiente para legitimar as Retenções do IRRF e
Contribuição Social, e para autorizar o seu aproveitamento no ajuste
anual ou trimestral daqueles tributos. Referido Comprovante não é sequer
substituído pela simples informação em DIRF da retenção pela fonte
pagadora, por expresso comando legal, mormente quando o beneficiário é
instado à comprovação documental pela autoridade fiscal, furtando-se a
fazê-lo. Assim dispõe a legislação de regência:
(...)
Atesta-se, portanto, a exigência taxativa disposta em LEI para permitir ao
contribuinte o aproveitamento de eventuais retenções de tributos na
apuração anual ou trimestral do IRPJ ou CSLL. A clara motivação legal é
a existência de manifestação expressa de ambas as partes da relação
comercial, prestador e tomador dos serviços, corroborando a efetiva
prestação destes e o cumprimento das formalidades legais aptas a
legitimar o seu devido aproveitamento como antecipação do ajuste anual.
Fl. 3029
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721249/2016-90

Considerando não ter sido apresentado qualquer Comprovante de
Rendimentos emitido por aqueles contribuintes, documento hábil e
suficiente para permitir o aproveitamento dos tributos retidos como
dedução da apuração anual, deve ser mantida a não validação dos valores
retidos que originalmente não foram confirmados no Despacho Decisório.
Registre-se ainda, somente para argumentar, que mesmo numa situação
hipotética de o contribuinte ter efetuado a sua apuração da CSLL pelo
regime trimestral no 1o trimestre de 2015, e numa hipótese dele ter
apresentado os Comprovantes de Rendimentos emitidos pelas fontes
pagadoras, aquelas retenções na fonte milionárias NÃO SERIAM
dedutíveis no ajuste trimestral do IRPJ. Explica-se: conforme apurado em
sua ECF, não foi declarado qualquer valor a título de Receitas de
prestação de Serviços, ou seja, o valor das receitas que supostamente teria
ensejado a Retenção na fonte NÃO teria sido oferecido à tributação,
desautorizando a dedução do IRRF no ajuste trimestral do IRPJ.
Por fim, a despeito da inconteste não confirmação documental do crédito
pleiteado, deve-se consignar que não passou despercebido a este julgador
o ululante indício de fraude na informação do crédito prestada em
PERDCOMP e não confirmada documentalmente, implicando o não
recolhimento aos cofres públicos de vultosos valores de créditos
tributários devidos. Notou-se que no ano calendário anterior, o próprio
procurador signatário da Impugnação da requerente, Sr. Jorge Alexandre,
foi quem transmitiu as DIRF’s com os vultosos valores de retenção da
fonte pagadora Talhamar Engenharia; observou-se também que a própria
natureza da retenção de prestação de serviços é incompatível com o
objetivo social da reclamante, fabricante industrial de biscoitos e
bolachas, e que nenhuma receita de prestação de serviços foi
contabilizada pela reclamante em sua ECF nos anos calendário 2014 e
2015: estes indícios de prática fraudulenta na “fabricação” de créditos
junto à administração fazendária ensejaram a Representação Fiscal para
Fins Penais dirigida ao Ministério Público Federal”.
Cabe uma palavra final. É certo que a Súmula CARF no 143 relativizou a
forma de comprovação das retenções (“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”), mas nem desse
encargo minorado a recorrente conseguiu se livrar, permanecendo os autos sem prova alguma do
que foi alegado.
Em suma, nada, absolutamente nada, trouxe aos autos a interessada para
comprovar o direito creditório que alegou possuir em desfavor da Fazenda Pública Federal.
Em síntese,– e aqui repousa o cerne da questão presente nos autos – para
validação do pedido exigem-se PROVAS, e estas não vieram.
Fl. 3030
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721249/2016-90

Em claro dizer, se não dispunha dos “informes de rendimentos” trouxesse a
recorrente “outros documentos” que pudesse validar seu pedido.
E tempo para isso não lhe faltou (o processo é de 2016 e este julgamento faz-se
em 2022).
Não o fez.
Mais a mais, bom não esquecer, está em análise pleito da contribuinte visando
repetir-se de indébito, ou seja, ELA é a autora nos autos, o que lhe impõe o ônus de provar o
quanto alegado (artigo 373, I, do CPC/20152), e, na seara administrativa, artigo 36, da Lei no
9.784/19993, artigo 16, III, do Decreto no 70.235/19724 e artigo 28, do Decreto no 7.574/20115.
No caso tratado, a compulsação dos autos não aponta para uma única prova
sequer que a recorrente tenha trazido para embasar seu pleito, o que esbarra no óbice imposto
pelo art. 170, do CTN, que só se permite compensação de débitos com a utilização de créditos
dotados de liquidez e certeza:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular,
ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
E valores incomprovados não possuem estes requisitos!
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo
que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
(Acórdão no 103-23579, sessão de 18/09/2008)
Entendimento perfilado com o do STJ:

2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

3 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

4 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

5 Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).

Fl. 3031
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721249/2016-90

Assim, não trazendo a recorrente no recurso voluntário qualquer elemento
novo nem prova de suas alegações, a decisão de 1o Piso fica solidificada, pelo que voto por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado e não homologando as compensações intentadas, mantendo, pois, o quanto decidido
no Despacho Decisório e na decisão a quo.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Fl. 3032
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721249/2016-90

Fl. 3033
DF CARF MF
Original